Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a finalidade da execução é obter a satisfação do crédito, a desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda somente deve ser considerada quando existirem outras formas de honrar a dívida.
2. Nos termos do 525, § 6o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de obstar a penhora.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.